Tribunal: STF
Processo: AP 2409
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    Penal e processo penal. Ação penal privada. Crime de difamação qualificada. Artigo 139 c/c o art. 141, incisos II, III e IV, do Código Penal. Artigo 143 do CP. Retratação após a recepção da queixa-crime. Possibilidade. Extinção da punibilidade declarada. Insurgência quanto à retratação. Alegação de incompletude. Improcedência. Declaração que alberga a elementar típica e desmente os fatos supostamente ofensivos à honra. Retratação perfeita e eficaz. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento.